Tribunal: TJDFT
Processo: 0731245-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GARANTIA HIPOTECÁRIA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. REGRA DO ARTIGO 835, § 3°, DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O BEM DADO EM GARANTIA É DE DIFÍCIL LIQUIDEZ. LIBERAÇÃO DOS ATIVOS FINANCEIROS CONSTRITOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Segundo dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Logo, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.
2. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração, pois o acerto ou desacerto da decisão não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.